Tribunal: TJES
Processo: 5002291-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002291-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROGERIO DIAS FERRAZI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11.302/
2022. INDULTO NATALINO. UNIFICAÇÃO OU SOMA DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE.
CUMPRIMENTO DE PENA DE CRIME CONSIDERADO IMPEDITIVO ATÉ 25/12/2022.
NÃO PREENCHIMENTO.
RECURSO

CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
No caso,
seria
possível reconhecer o indulto nos moldes do art. 5º do decreto em questão. Entretanto,
existem mais

duas
condenações por crimes não passíveis da concessão de indulto previstos no art. 7º, II, do Decreto nº 11.302/2022, havendo a restrição imposta no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos.

2.
O
agravante ostenta mais
duas
condenaç
ões
pela prática de crimes
impeditivos
e su
a
s
Guias de Execução Penal totalizam
mais de

2
8
(
vinte
e
oito
) anos
de pena
a cumprir
, tendo cumprido apenas
04
(
quatro
) anos,
0
9
(
nove
) meses e
0
8
(
oito
) dias
,
sendo certo que o
art.
11 do Decreto
Presidencial
em comento

exige
que

todas as
infrações se
jam
somadas
ou
unif
i
cadas
até o dia 25/12/2022,
para fins de cálculo do benefício.

3
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5002291-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGERIO DIAS FERRAZI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto p
or
ROGERIO DIAS FERRAZI

em face da decisão proferida pel
o Juízo da
2ª Vara Criminal de
Colatina
nos autos
da execução
tombada sob o nº
0000750-09.2016.8.08.0045
,
que

indeferiu o pedido de indulto
referente a
Ação Penal nº
0001876-07.2010.8.08.0045
,
em que foi condenado pela prática do crime previsto no
art.
14, caput, da Lei 10.826/03.

Em suas
razões recursais,
o d. Representante da

Defensoria Pública

Estadual
alega,
em s
uma
,
que:
I)
preencheu o requisito objetivo necessário à declaração do indulto quanto à condenação oriunda dos autos nº
0001876-07.2010.8.08.0045
, com base no artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022
;
II)
embora a execução compreenda outros delitos, não cabe a
aplicação da
norma impeditiva
d
o
parágrafo único
do art. 11
, já que o art. 5º
dispõe que, na hipótese de concurso de crimes,
deve ser considerada a
pena abstrata
relativa a cada delito;
III) no caso, as condenações do recorrente se deram em momentos distintos, sem qualquer conexão,
sendo certo
que não houve concurso de crimes;
IV) o termo “concurso” deve ser compreendido em compasso com a sua definição jurídico-penal, não bastando a singela pluralidade de infrações penais, mas que, para além disso, aquelas sejam originadas de um mesmo contexto fático, em circunstâncias comuns; V) a vedação do parágrafo único do art. 11 somente impediria a concessão do indulto no caso de concurso de crimes entre delito
s
indultado
s
e delito
s
vedado
s
ao indulto, antes do cumprimento integral deste, mas não no caso de unificação das penas (soma para fins de apuração do
restante da pena pendente de cumprimento
).
Prequestiona a matéria.

Em contrarrazões, o d. Promotor manifestou-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão objurgada.

O MM. Juízo
a quo
manteve
o
decisum

atacad
o
.

Parecer
Ministerial
pelo desprovimento do recurso
(ID
7441907
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Da análise dos autos,
entendo
que a irresignação não merece prosperar.

No caso,
seria
poss
ível
reconhec
er
o indulto nos moldes do art.
5º do decreto em questão
em relação à condenação oriunda dos autos nº
0001876-07.2010.8.08.0045
.
Entretanto,
existem mais

duas
condenações por crimes não passíveis da concessão de indulto previstos no art. 7º,
II, do Decreto 11.302/2022,
havendo
a
restrição imposta no parágrafo único do art. 11, que impõe o cumprimento integral da pena correspondente aos crimes impeditivos.

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Como visto, a defesa almeja a concessão do indulto
previsto
no Decreto Presidencial nº 11.302/2022,
com base apenas
em
uma das condenações do
agravante
.

No caso
,
entretanto,
o agravante ostenta mais
duas
condenaç
ões
pela prática de crimes
impeditivos,
quais sejam,
Autos nºs. 0006893-73.2017.8.08.0014 e 0000263-17.2020.8.08.0007,
e su
as
Guias de Execução Penal totalizam
mais de

2
8
(
vinte
e
oito
) anos
de pena
a cumprir
,
tendo cumprido apenas
04
(
quatro
) anos,
0
9
(
nove
) meses e
0
8
(
oito
) dias
,
sendo certo que o
art.
11
do Decreto
Presidencial
em comento

exige
que

todas as
infrações se
jam
somadas
ou
unif
i
cadas
até o dia 25/12/2022
,
para fins de cálculo do benefício.

Dessa maneira
,
o
indulto concedido nos termos do Decreto nº 11.302/22 não abrange os
demais
crimes
praticados pelo agravante, e, a
inda que assim não fosse,
a redação do parágrafo único do art. 11
do
D
ecreto
veda a concessão da benesse ao
delito
considerado não impeditivo,
enquanto
o condenado não cumprir a pena
d
o impeditivo
,
que deve ocorrer até a data l
imite
de
25/12/2022, o que
também
não
se deu
na espécie.

N
o mesmo sentido, os seguintes arestos:

AGRAVO A EXECUÇÃO - INDULTO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 11302/2022 - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Dentre os crimes praticados pelo agravante há dois que se encontram na lista impeditiva de concessão da benesse natalina trazida pelo o 7º, II e VI do Decreto n.º 11.302/2022. 2. Não tendo o agravante cumprido integralmente as penas impostas nos crimes impeditivos na data limite prevista no decreto, restando-lhe 13 (treze) anos e 02 (dois) meses de pena privativa de liberdade, não restou preenchidos os requisitos para a concessão do indulto natalino. 3. Ainda que não exista concurso de crimes, a jurisprudência pátria entende que em caso de unificação de penas é necessário o cumprimento das penas impeditivas nos termos do artigo 11. 4. Recurso não provido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008314-45.2023.8.08.0000
,
2
ª Câmara Criminal,
Relator: Des.
Willian Silva
,
Julgado em 2
4
/
08
/2023)

AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. ARTIGO 5º C/C ARTIGO 7º C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 11. CRIME IMPEDITIVO. PENA NÃO CUMPRIDA. REEDUCANDO QUE NÃO FAZ JUS AO

BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no caput, que “será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.” 2. No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.” 3. Contudo, o parágrafo único, do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.” 4. Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são: “os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990 e praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;” 5. Destarte, aplicando-se a literalidade do dispositivo legal, tem-se que relativamente ao crime sediado no artigo 14 da Lei 10.826/03, o reeducando faria jus ao benefício, pois a pena privativa de liberdade em abstrato é inferior a 5 anos. Contudo, por força da redação do parágrafo único, do artigo 11, do Decreto nº 11.302/2022 não faz jus a concessão do indulto natalino relativamente ao crime não impeditivo, pois o reeducando ostenta condenação relativa a crime impeditivo (artigo 157, §2°, II, do Código Penal), não tendo a pena sido integralmente cumprida, conforme informação extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo em execução
nº
5008492-91.2023.8.08.0000
,
1
ª Câmara Criminal,
Relator
a
: Des.
Rachel Durão Correia Lima
,
Julgado em
11
/
09
/2023)

Pelas razões acima expostas, sem mais delongas,
CONHEÇO
DO RECURSO E
NEGO-
LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5002291-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGERIO DIAS FERRAZI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Na sessão pretérita, destaquei o voto do E. Des. Relator para discussão, tendo em vista envolver pedido de concessão de Indulto Natalino, com base no Decreto Presidencial nº 11.302/22.

O tema é eminentemente de direito e bastante repetitivo, tendo a Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça promovido
superação
de seu entendimento anteriormente majoritário – que era seguido por esta eg. Câmara Criminal – passando a entender da seguinte forma:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REFERIDO DECRETO. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CONCURSO NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE INDULTO. PRECEDENTE.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de indulto deve ser interpretado restritivamente, sob pena de invasão do Poder Judiciário na competência exclusiva da Presidência da República, conforme art. 84, XII, da Constituição Federal.

2.
Para fins do referido decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 856.053/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 14/11/2023)”

Portanto, a fim de cumprir os ideais de
uniformização
e
integridade
da jurisprudência, como instrumentos para a consecução da
segurança jurídica
, e, diante da mudança de entendimento adotado por esta e. Segunda Câmara Criminal na sessão realizada em 17/4/2024 (Agravo em Execução nº
5011197-62.2023.8.08.0000
),
tenho por bem acolher a orientação emanada do órgão de uniformização do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o óbice previsto no parágrafo único, do art. 11, do Decreto
nº 11.302/2022,
somente alcan
ça
as penas por crimes não impeditivos praticados em concurso
com os crimes impeditivos
.

N
o presente caso, as condenações do apenado podem ser assim elencadas,
conforme constam no Atestado de Pena, obtido junto ao SEEU
:

0001876-07.2010.8.08.0045 – 2a03m0d -
Art.
14
, da Lei nº 1
0.826/03;

0000263-17.2020.8.08.0007 - 29a08m0d –
Art.
121
, do Código Penal.

0006893-73.2017.8.08.0014 – 01a06m0d -
Art. 129, do Código Penal.

Na hipótese em tela, observa-se que, à luz do art. 7º, do Decreto nº 11.302/2022,
a
condenação do item 01 é um crime não impeditivo e que a
s
condenaç
ões
do
s
ite
ns
02
e 03

são
crime
s
impeditivo
s
.

Desta feita, considerando que
o
crime não impeditivo
fora cometido em
contexto diverso
do
crime impeditivo,
e não em concurso
,
não há
óbice à concessão do indulto

de 2022 ao apenado quanto ao crime não impeditivo
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, pedindo vênia ao e. Des. Relator, divirjo de seu entendimento para
D
AR
PROVIMENTO
ao recurso
e, assim, deferir o indulto natalino de 2022 quanto ao crime não impeditivo.

É como voto.